Tribunal: TJES
Processo: 0031468-23.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031468-23.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FIOROTTI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0031468-23.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FIOROTTI

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, RAFFAELA FIRME COUTINHO DE BRITO - ES33925

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pela requerente, ora apelada, para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para o cargo de Almoxarife desde setembro 2009 até quando perdurar o desvio.

Considerando a iliquidez da sentença, determinou que os honorários advocatícios de sucumbência fossem fixados após liquidado o julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a apelada formulou pretensão a fim de ver reconhecido o desvio de função e, consequentemente, o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e o cargo de Almoxarife.

Versa o teor do verbete sumular nº 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
”

Outro não é o entendimento do nosso egrégio Sodalício:

1. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Súmula 378 do STJ. 2. As diferenças reconhecidas devem compreender a remuneração do cargo exercido em desvio, sem qualquer dedução decorrente de eventuais períodos de férias ou de afastamento ou licença.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 026180000932, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

No presente caso, a apelada demonstrou ter atuado em desvio de função a partir de setembro de 2009, considerando ter exercido atividades típicas do cargo de Almoxarife, dentre as quais se destacam: i) recebimento e conferência de mercadoria; ii) armazenamento de mercadoria; iii) controle de estoque e vencimento de mercadoria e distribuição desta quando solicitado pelos setores; iv) entrada e saída das notas fiscais no sistema SIGA; v) inventário anual e participação da comissão de prestação de contas; vi) procedimentos de compra de materiais, balancete e o inventário do almoxarifado.

O exercício das referidas atividades foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, além de enumeradas algumas outras, tais como: i) registro de preços para aquisição de material de consumo; ii) declaração subscrita pela Chefe de Administração e Finanças do HDRC; iii) declaração subscrita pelo Chefe Núcleo de Trabalho Hospitalar.

Assim, agiu acertadamente a magistrada sentenciante ao acolher os pedidos autoriais, uma vez que as atividades acima enumeradas não se coadunam com as do rol previsto na Lei Estadual nº 4.876/94, sendo notadamente afetas ao cargo de Almoxarife, na forma do Decreto nº 1.523-N/81, bem como da mesma Lei Estadual nº 4.876/94.

Ademais, importante destacar que a presente proposição de voto não tem o condão de criar isonomia das carreiras, mas tão somente demonstrar as diferenças das atribuições e dos salários dos respectivos cargos, fazendo jus a apelada ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos apenas no período em que laborou em desvio, evitando-se, assim, o locupletamento ilícito administrativo, bem como qualquer violação aos princípios do concurso público e da legalidade.

Em sede derradeira, porém não menos importante, evidencia-se correta a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que à época do ajuizamento da demanda, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES era uma vara judicial não oficializada, fato que atrai a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13,
in verbis
:

Art. 20. § 1º. Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

O nosso egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido:

2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deverá o magistrado de origem, após a liquidação do julgado, considerar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. POLÍCIA CIVIL. CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ALMOXARIFE. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESVIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Versa o teor do verbete sumular nº 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” 2. No presente caso, a apelada demonstrou ter atuado em desvio de função a partir de setembro de 2009, considerando ter exercido atividades típicas do cargo de Almoxarife, dentre as quais se destacam: i) recebimento e conferência de mercadoria; ii) armazenamento de mercadoria; iii) controle de estoque e vencimento de mercadoria e distribuição desta quando solicitado pelos setores; iv) entrada e saída das notas fiscais no sistema SIGA; v) inventário anual e participação da comissão de prestação de contas; vi) procedimentos de compra de materiais, balancete e o inventário do almoxarifado. 3. O exercício das referidas atividades foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, além de enumeradas algumas outras, tais como: i) registro de preços para aquisição de material de consumo; ii) declaração subscrita pela Chefe de Administração e Finanças do HDRC; iii) declaração subscrita pelo Chefe Núcleo de Trabalho Hospitalar. 4. Assim, agiu acertadamente a magistrada sentenciante ao acolher os pedidos autoriais, uma vez que as atividades acima enumeradas não se coadunam com as do rol previsto na Lei Estadual nº 4.876/94, sendo notadamente afetas ao cargo de Almoxarife, na forma do Decreto nº 1.523-N/81, bem como da mesma Lei Estadual nº 4.876/94. 5. Ademais, importante destacar que a presente proposição de voto não tem o condão de criar isonomia das carreiras, mas tão somente demonstrar as diferenças das atribuições e dos salários dos respectivos cargos, fazendo jus a apelada ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos apenas no período em que laborou em desvio, evitando-se, assim, o locupletamento ilícito administrativo, bem como qualquer violação aos princípios do concurso público e da legalidade. 6. Em sede derradeira, porém não menos importante, evidencia-se correta a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que à época do ajuizamento da demanda, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES era uma vara judicial não oficializada, fato que atrai a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.